Tribunal: TJDFT
Processo: 0743066-76.2017.8.07.0016
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RETROAÇÃO DOS ALIMENTOS. PREVISÃO LEGAL. DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA.
1. Deve ser mantido o valor dos alimentos, quando fixados em consonância com as necessidades do alimentando e a capacidade financeira do alimentante.
2. De acordo com a regra inserta no § 2o do artigo 13 da Lei no 5.478/68, “Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação”, razão pela qual não se faz necessária determinação expressa neste sentido na sentença que fixa a pensão alimentícia, sobretudo quando tal questão já foi decidida anteriormente no processo.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.